Tribunal: TJES
Processo: 5002540-61.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002540-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO QUE INTEGRAM O COMPLEXO. TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA DA UNIMED-RIO PARA UNIMED-FERJ. SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA PARCIALMENTE. FATO SUPERVENIENTE INCONTROVERSO. CANCELAMENTO DO PLANO A PEDIDO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER FUTURA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NESTE PONTO. PRETENSÃO RECURSAL DA OPERADORA EXECUTORA DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS (ART. 302 DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À COBERTURA EXISTENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DA LIMINAR. DIREITO DE REGRESSO QUE DEVE SER EXERCIDO CONTRA A OPERADORA DE ORIGEM (UNIMED-RIO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002540-61.2024.8.08.0012

Recorrente: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorridas: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO E ADELINA FELHBERG PIMENTEL

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO QUE INTEGRAM O COMPLEXO. TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA DA UNIMED-RIO PARA UNIMED-FERJ. SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA PARCIALMENTE. FATO SUPERVENIENTE INCONTROVERSO. CANCELAMENTO DO PLANO A PEDIDO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER FUTURA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NESTE PONTO. PRETENSÃO RECURSAL DA OPERADORA EXECUTORA DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS (ART. 302 DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À COBERTURA EXISTENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DA LIMINAR. DIREITO DE REGRESSO QUE DEVE SER EXERCIDO CONTRA A OPERADORA DE ORIGEM (UNIMED-RIO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cooperativa local que executa atendimento em sistema de intercâmbio no Sistema Unimed possui legitimidade passiva nas ações que discutem negativa de cobertura. A utilização de marca comum atrai a incidência da Teoria da Aparência e da responsabilidade solidária, facultando ao consumidor o ajuizamento da ação em face de qualquer delas (STJ - REsp 1627881/TO e AgInt no AREsp 1856771/SC).

A transferência da carteira de beneficiários da Unimed-Rio para a Unimed-FERJ, chancelada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), justifica a sucessão processual da adquirente no polo passivo para responder pelas obrigações a partir de 01/04/2024. Mantém-se a responsabilidade da operadora originária (Unimed-Rio) pelos ilícitos pretéritos, nos termos do art. 109 do CPC.

O cancelamento voluntário do contrato pela beneficiária no curso da lide configura fato superveniente que acarreta a perda do objeto da demanda
exclusivamente
quanto à obrigação de fazer (coberturas futuras), impondo-se a extinção parcial do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, e art. 493 do CPC).

É incabível a condenação da consumidora à restituição dos valores despendidos para o cumprimento da tutela de urgência (art. 302, III, do CPC) quando a liminar amparou-se em direito legítimo e contrato ativo à época de sua concessão. O desequilíbrio financeiro suportado pela cooperativa executora (Unimed Vitória) decorre da inadimplência da operadora de origem (Unimed-Rio) no repasse intercooperativo, devendo ser resolvido na via de regresso, sendo inoponível à consumidora.

Recurso conhecido e desprovido.

I – RELATÓRIO

Relatório dispensado, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Questão de Ordem: Sucessão Processual (Unimed-FERJ)

A UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED FERJ) requereu sua habilitação no feito (ID 17829388
), comprovando a transferência da carteira de beneficiários da Unimed-Rio ocorrida em 01/04/2024, chancelada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) (Ofício nº 4/2024/RST-PRESI/PRESI)
.

A assunção da carteira torna a Unimed-FERJ responsável pelo cumprimento das obrigações futuras
. Contudo, a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes para responder pelos ilícitos ocorridos antes da transferência, conforme o art. 109 do CPC.

Portanto, DEFIRO a habilitação da Unimed-FERJ como sucessora contratual, limitando sua responsabilidade ao período em que a consumidora esteve formalmente sob sua gestão (a partir de 01/04/2024). A Unimed-Rio permanece no polo passivo em relação aos atos e obrigações anteriores a referida sucessão.

2. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Unimed Vitória

A recorrente argui ilegitimidade passiva, alegando atuar apenas como executora em sistema de intercâmbio, com CNPJ distinto e sem vínculo contratual direto com a autora
.

A tese improcede. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que o Complexo Unimed e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema que se comunica por regime de intercâmbio, apresentam-se ao consumidor como uma marca única de abrangência nacional
. Incide, portanto, a Teoria da Aparência, configurando-se a responsabilidade solidária entre as integrantes perante o consumidor.

Eventual celeuma administrativa ou contábil decorrente do intercâmbio caracteriza falha interna (res inter alios acta), inoponível à paciente. Figurando na cadeia de fornecimento e ostentando a marca "Unimed", a Unimed Vitória é parte legítima, facultando-se a ela a via de regresso. Rejeito a preliminar.

3. Do Mérito:

Fato Superveniente e Inaplicabilidade do Art. 302 do CPC A auditoria dos autos revela prova documental irrefutável de que a parte autora solicitou voluntariamente o cancelamento de seu plano de saúde em 31/07/2024 (ID 15652720, Pág. 98)
.

O cancelamento do contrato a pedido da titular extingue o vínculo jurídico, configurando fato superveniente que acarreta a perda do objeto da demanda apenas no tocante à obrigação de fazer (custeio de procedimentos médicos vincendos após 31/07/2024). Impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção parcial do processo sem resolução do mérito neste aspecto, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 493 do CPC.

Diante do esvaziamento da obrigação de fazer, a Unimed Vitória postula a incidência do art. 302 do CPC para condenar a consumidora a restituir os valores gastos com a tutela de urgência
. O pleito é infundado.

A solidariedade entre as cooperativas garante à consumidora o direito ao tratamento em qualquer unidade da rede. O cancelamento posterior do plano (com efeitos ex nunc) não torna a liminar pretérita ilegal. À época da concessão da medida e da realização do tratamento, a autora possuía o direito legítimo à saúde e o contrato mantinha-se ativo, inexistindo conduta que atraia a sanção do art. 302, III, do CPC em seu desfavor.

O prejuízo financeiro alegado pela executora decorre da inadimplência da operadora de origem no repasse intercooperativo
. Cuida-se de litígio comercial interno, impassível de ser transferido à consumidora.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pela Unimed Vitória e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a responsabilização solidária reconhecida na origem.

DE OFÍCIO, com fulcro no art. 493 c/c art. 485, VI, do CPC, reconheço a perda superveniente do interesse processual da parte autora a partir de 31/07/2024, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO exclusivamente quanto à obrigação de fazer imposta para o futuro.

Restam consolidados os efeitos da tutela de urgência executada até a data do cancelamento do plano, julgando-se improcedente o pleito recursal de restituição de valores fundamentado no art. 302 do CPC.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Defiro os requerimentos dos IDs 15652720, 15652719 e 17829388. Proceda a Secretaria com a anotação no sistema PJe para que as futuras publicações recaiam exclusivamente em nome dos advogados Dr. Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda (OAB/PE 16.983), Dra. Marina Alves Mandetta (OAB/RJ 206.516)
, Dra. Bruna Aparecida Rondelli Davimercati (OAB/SP 302.363) e Dra. Juliana Arcanjo dos Santos (OAB/SP 383.959)
, sob pena de nulidade.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, alterada pela Res. 045/2025, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)